Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702312-20.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MÁCIO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Provas. Palavra da vítima. 1 - Nos crimes e contravenções cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos. 2 - Agressões mútuas entre a vítima e o réu não excluem a responsabilidade penal desse, especialmente se as provas demonstram que ele iniciou as agressões. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de contravenção penal, por insuficiência de provas. Sustenta que, pelas versões da vítima e do réu e pelas declarações dos policiais, não há como atestar quem deu início às agressões. Pede a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 213 C/C ART. 226, II E ART. 234-A, III, POR DIVERSAS VEZES, N/F DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 234-A, III DO CP. AUSÊNCIA DE EXAME DE DNA PARA CONFIRMAR A PATERNIDADE DO FETO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. GRAVIDEZ RESULTANTE DE ESTUPRO UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÕES DISTINTAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE VEZES EM QUE OS CRIMES FORAM PERPETRADOS. IMPOSSIBILIDADE. LONGO PERÍODO DE TEMPO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.918/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025